Tribunal: STF
Processo: RE 98389
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO INCIDE O
OBICE DO ART. 325, V, C), DO RISTF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA
MORA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1, PARAGRAFO 1, DO
DECRETO-LEI N. 858/1969, E DOS ARTS. 26, INFINE, E 129, DA LEI DE
FALÊNCIAS: NÃO CABE APRECIA-LA, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS MENCIONADOS. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. SUMULAS 282 E ART. 322. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.